Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0705774-80.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: PARADIGME PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 27296041, a agravante PARADIGME PARTICIPAÇÕES LTDA, após informar o descumprimento da medida liminar que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, requer que o recorrido seja intimado para suspender a exigibilidade do ITBI referente ao imóvel de inscrição no 47995645 (objeto da CDA no 50203179072, bem como para proceder à imediata retirada do nome da recorrente de todo e qualquer cadastro de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Nada a prover, uma vez uma vez que providências dessa natureza refogem à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Remetam-se os autos ao colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do despacho de ID no 27034924. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007